Tribunal: TJPA
Processo: 0000072-87.2015.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000072-87.2015.8.14.0133

APELANTE: JEFESON BATISTA DE LIMA, SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ARTIGO 157, §2°, II E V, CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA – DOIS APELANTES – PENAS DISTINTAS.

DE OFÍCIO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO –

Inicialmente, por se tratar de ordem pública, deve ser analisada a extinção da punibilidade, através da prescrição, já que a pena aplicada para o delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, fora de 01 (um) ano de reclusão, a qual nos termos do artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, sendo que esse prazo reduz pela metade, nos termos do artigo 115, do CP, visto que os apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos. Assim, verifica-se que transcorreu lapso temporal suficiente entre o recebimento da denúncia, dia 19/01/2015 e a data da publicação da sentença condenatória em 24/09/2019, ou seja, mais de 02 (dois) anos, devendo ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do crime disposto no artigo 244-ECA, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, V e artigo 115, todos do CP. Ressalta-se que consoante redação do artigo 119, do CP: "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente".
MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – Improcedência.
A materialidade do delito de roubo encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, pelos depoimentos produzidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aliado ainda, a confissão do apelante Jefeson Batista de Lima. Assim, não há como absolver os apelantes, posto que a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual.
FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Parcial acolhimento.
Deve ser feita de forma isolada, passando à dosimetria procedida em relação ao apelante Sandro Cavalcante de Souza, em que o magistrado
a quo
após valorar como neutras ou inerentes ao tipo, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixou a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 94 (noventa e quatro) dias multa. No entanto, deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, não há como aplicar a atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença condenatória, em consonância com a Súmula 231, do STJ. Deve ser mantida, ainda o aumento de 1/3 fixado na terceira fase, conforme consta da sentença condenatória, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto. Em relação ao apelante Jefeson Batista de Lima, não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que na dosimetria da pena inicial, o magistrado valorou de forma negativa, os antecedentes do apelante, pois registra antecedentes, possuindo sentença transitada em julgado razão pela qual deve ser mantida a sua fixação acima do mínimo, em observância a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 – Impossibilidade.
Não existe a possibilidade de reconhecer a causa de diminuição referente a tentativa, pois como visto anteriormente, bem fundamentado pelo magistrado, vez que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, percorrendo o
inter criminis.
EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – Inviabilidade.
Não há como excluir o concurso de pessoas, comprovado pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e própria confissão de um dos apelantes.
DISPENSA DA PENA DE MULTA – Insubsistência.
Não há previsão legal para tanto.
RECURSO CONHECIDO E DOU PARCIAL PROVIMENTO, NAS RAZÕES RECURSAIS E DE OFÍCIO EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO CRIME DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento nas razões recursais e de ofício julgar extinta a pena em relação ao delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

JEFESON BATISTA DE LIMA E SANDRO CAVALCANTE DE SOUZA
interpuseram o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória proferida do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Inconformados, pugnam a absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pleiteiam a revisão da dosimetria penal, a fim de que a pena base seja fixada no mínimo legal, reconhecimento da causa de diminuição, correspondente a tentativa na fração máxima de 2/3, bem como exclusão do concurso de pessoas e reforma da pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

É o relatório.

À revisão, para inclusão no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inicialmente, por se tratar de ordem pública, passo analise da extinção da punibilidade, através da prescrição, já que a pena aplicada para o delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, fora de 01 (um) ano de reclusão, a qual nos termos do artigo 109, V, do CP, prescreve em 04 (quatro) anos, sendo que esse prazo reduz pela metade, nos termos do artigo 115, do CP, visto que os apelantes eram menores de 21 (vinte e um) anos na época dos fatos.

Assim, verifica-se que transcorreu lapso temporal suficiente entre o recebimento da denúncia, dia 19/01/2015 e a data da publicação da sentença condenatória em 24/09/2019, ou seja, mais de 02 (dois) anos, devendo ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade do crime disposto no artigo 244-ECA, nos termos do artigo 107, IV, c/c artigo 109, V e artigo 115, todos do CP.

Ressalta-se que consoante redação do artigo 119, do CP: "no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente".

Dessa forma, passo a analisar o mérito da apelação somente em relação ao delito de roubo, já que eventuais teses em relação ao crime de corrupção de menores, restam prejudicadas.

Inconformados, pugnam a absolvição por insuficiência de provas.

A materialidade do delito de roubo encontra-se comprovada pelos documentos juntados aos autos, a autoria, de igual forma, pelos depoimentos produzidos em sede policial, confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, aliado ainda, a confissão do apelante Jefeson Batista de Lima.

A vítima Cirlene da Silva Pinheiro declarou, em juízo, que estavam retornando para a casa da sua mãe para passar o natal. Disse que seu marido ia parar o carro para dar o retorno, o menor apareceu com ama arma em punho e outros dois entraram no veículo. Disse que estava com seu marido e filhos no carro. Declarou que o menor que mandou o carro parar, enquanto os outros dois entraram que sentaram ao lado de seus filhos. Disse que um deles entrou e sentou em seu colo. Afirmou que mandaram seguir no carro e mandaram entrar em uma invasão. Declarou que eles pediram os objetos pessoais de valor. Disse que a todo tempo ameaçavam e o menor chegou a agredir seu marido, Declarou que eles queriam utilizar o veículo para fazer outro assalto. Afirmou que acabaram voltando ao mesmo lugar onde foram feitos reféns, Disse que neste lugar havia uma viatura da polícia e seu marido jogou o carro em cima da viatura. Declarou que os policiais cercaram o veículo e iniciou-se a negociação que durou mais de 02 horas.

A vítima Mauricio André Neri de Souza declarou, em juízo, que estava vindo de Belém para fazer um retorno na BR quando os três abordaram, saindo da mata. Disse que o menor estava com uma arma. Afirmou que no veículo estava sua esposa e Filhos. Declarou que os três entraram no veículo. Afirmou que mandaram seguir viagem e entraram em uma invasão. Disse que mandaram voltar a BR. momento em que notou os guardas e jogou o veículo em uma da viatura. Declarou que policiais pediram para liberar as crianças. Afirmou que ficaram em poder dos assaltantes cerca de meia hora. Disse que os assaltantes pegaram tablet e celulares. Disse que o menor que estava armado lhe deu coronhadas. Afirmou que eles conseguiram fazer outro assalto. Declarou que na delegacia reconheceu os denunciados e também o menor.

A testemunha Alcides Araújo da Silva declarou em juízo, que estavam de serviço quando houve a denúncia de que indivíduos estavam praticando assaltos na área a alguns dias. Disse que veio um carro para cima da viatura. Afirmou que o motorista baixou o vidro e avisou que estava sendo assaltado. Declarou que cercaram o veículo e o carro estancou. Declarou que houve negociação e depois a chegada da impressa a família foi liberada. Disse que eram três envolvidos. Afirmou que havia um menor que era o mais agressivo. Declarou que havia uma arma. Disse que a negociação demorou cerca de 01 hora.

A testemunha Bruno Fernandes Gomes afirmou em juízo, que havia uma comunicação de um assalto. Disse que no dia anterior havia ocorrido um assalto com o mesmo
modus operandi
. Afirmou que ficaram na área com a viatura parada. Declarou que em determinado momento um veículo veio para cima da viatura e perceberam que era um assalto. Disse que notaram que havia três elementos dentro do carro. Disse que o denunciado Sandro estava no carro. Afirmou que a menor era o mais violento. Declarou que a negociação demorou cerca de 01h30 a 02h00. Declarou que os bens das vítimas foram recuperados. Afirmou que foi apresentada uma arma de logo.

Em sede de interrogatório o denunciado JEFESON BATISTA DE LIMA declarou em juízo que são verdadeiros os fatos narrados na denúncia e narrou como o crime se desenrolou.

Assim, não há como absolver os apelantes, posto que a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, tais como as declarações das vítimas, depoimentos testemunhais e confissão do apelante Jefeson Batista de Lima, pelo que deve ser mantida a condenação. Colaciono julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA SEGURA. PALAVRA DA VÍTIMA NA POLÍCIA. DEPOIMENTO NA FASE JUDICIAL DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. ROUBO CONSUMADO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Válida é a prova obtida por meio do depoimento da vítima, mais ainda quando apoiada em outros elementos de prova. Dessa forma, o depoimento da vítima, na fase policial, não deixa dúvidas quanto à prática do crime de roubo majorado, impondo-se, portanto, a manutenção do édito condenatório contra o réu Felipe Macedo de Oliveira, ressaltando que há também o relato dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do apelante na fase judicial. 2. A decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o juízo
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, devendo, portanto, ser mantida a condenação do apelante, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0815877-72.2022.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – Tribunal Pleno – Julgado em 10/07/2023)

Neste momento, passo a análise do pedido alternativo realizado pelos apelantes de forma isolada, passando à dosimetria procedida em relação ao apelante Sandro Cavalcante de Souza, em que o magistrado
a quo
após valorar como neutras ou inerentes ao tipo, as circunstâncias judiciais do artigo 59, do CP, fixou a reprimenda inicial em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e pagamento de 94 (noventa e quatro) dias multa. No entanto, deve ser reconduzida ao mínimo estabelecido por lei, ou seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, deixo de aplicar a atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença condenatória, em consonância com a Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Na terceira fase, não há como ser reconhecida a causa de diminuição referente a tentativa, pois devidamente fundamentado o roubo consumado, veja-se:
“DA CONFIGURAÇÃO DA MODALIDADE CONSUMADA Verifica-se, na ação descrita, a ocorrência da inversão da posse dos objetos, fato este suficiente para caracterizar o delito de roubo, corroborando a teoria da Amotio, posicionamento adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal Federal, que considera consumado o delito de roubo quando o agente inverte a posse da coisa subtraída, sendo desnecessária a saída do bem da esfera de vigilância da vítima. (...) INCONTESTAVELMENTE CONFIGURADA, DESTA FORMA, RESTOU À MODALIDADE CONSUMADA PARA O CRIME DE ROUBO EM ANÁLISE.”

Assim não há como reconhecer a tentativa e da mesma forma, não existe a possibilidade de excluir o concurso de pessoas, pois como visto anteriormente restou comprovado que os apelantes agiram em concurso de pessoas.

Então mantem-se o aumento de 1/3 fixado na terceira fase da dosimetria, conforme consta da sentença condenatória, restando a pena a ser cumprida em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa.

Assim, dou parcial provimento ao apelo recursal de Sandro Cavalcante de Souza, para reduzir a pena aplicada em relação ao crime de roubo, restando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em relação ao apelante Jefeson Batista de Lima, entendo que não há como fixar a pena base no mínimo legal, visto que na dosimetria da pena inicial, o magistrado valorou de forma negativa, os antecedentes do apelante, visto que registra antecedentes, pois possui sentença transitada em julgado em seu desfavor, nos autos do processo n°. 00099085620158140401, deixando de analisar para fins de reincidência, razão pela qual deve ser mantida a sua fixação acima do mínimo, em observância a Súmula 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Não existe a possibilidade de reconhecer a causa de diminuição referente a tentativa, pois como visto anteriormente, bem fundamentado pelo magistrado, vez que o bem saiu da esfera de vigilância da vítima, percorrendo o
inter criminis.

De igual forma, não há como excluir o concurso de pessoas, comprovado pelos depoimentos das vítimas, testemunhas e sua própria confissão.

Finalmente, quanto ao pedido de dispensa da pena de multa realizado para ambos os apelantes, não há previsão legal para tanto, pelo que deve ser mantido. Colaciono julgado nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. FALSA IDENTIDADE. ART. 157, §2º, INCISO II E §2º-A, INCISO I C/C O ART. 307, TODOS DO CPB. CONCURSO MATERIAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. DISPENSA DA PENA DE MULTA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU DESFAVORÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA ISENÇÃO DA MULTA. PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA APLICADA (22 DIAS-MULTA) CONDIZENTE COM A REPRIMENDA CORPORAL. ART. 49 DO CPB. VALOR DO DIA-MULTA JÁ FIXADO NO MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO. ART. 60 DO CPB. PENA JUSTA E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Em que pese à pena de multa aplicada ao recorrente em 22 (vinte e dois) dias-multa, observa-se que não cabe a dispensa desta, primeiro porque não há previsão legal à pretendida dispensa; segundo porque a pena pecuniária deve guardar proporção com a reprimenda corporal, o que ocorreu
in casu
; e terceiro porque resta fixada sem qualquer excesso, dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 49 do CP, e o valor da multa foi fixado no patamar mínimo previsto na lei, qual seja, 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, não havendo, portanto, que se falar em dispensa.
2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800049-88.2022.8.14.0028 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/11/2022)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
CONHEÇO DO RECURSO, de ofício declaro extinta a punibilidade em relação ao crime de corrupção de menores, ante a prescrição, nos termos do artigo 107, IV, do CP E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO, nas razões recursais, apenas para reduzir a pena do apelante Sandro Cavalcante de Souza e manter os demais termos em relação ao apelante Jefeson Batista de Lima.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 22/02/2024